Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONEXÃO. PRELIMINAR REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. PARCELAMENTO APARENTEMENTE INCORRETO DA ÁREA LITIGIOSA. LOTE DO EMBARGADO QUE SE ENCONTRA INSERIDO NO LOTE DO EMBARGANTE. PROVA PERICIAL. O JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. CONVENCIMENTO COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRESUNÇÃO DO JUSTO TÍTULO. EXERCÍCIO DA POSSE DE BOA-FÉ COMPROVADO. PRÁTICA DE ATOS INERENTES AO DOMÍNIO. CONDIÇÃO DE POSSUIDOR DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se a ação que eventualmente poderia prevenir a competência encontra-se julgada, não há que se falar em conexão.
2. Em se tratando de posse, a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo nosso ordenamento jurídico, requer exterioridade e visibilidade do domínio, sendo isto o que restou nos autos devidamente comprovado, tanto através do justo título, isto é, do instrumento de cessão de direito sobre o imóvel, como do conjunto probatório.
3. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.
4. Nos termos do art. 479 do CPC/2015, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.
5. Muito embora o laudo pericial tenha concluído que os lotes n. 26 e 19 ocupam a mesma área superficial e que não se pode dizer que o lote n. 26-A foi desmembrado do lote n. 19/26, o acervo probatório demonstra que independentemente do número atribuído ao espaço geográfico ocupado, fato é que parte dessa área, que de acordo com o laudo pericial totaliza 1.213,17 m2, corresponde ao Lote 26-A, que possui 370 m2.
6. Portando o primeiro embargado justo título que revela sua posse, então adquirida de boa-fé, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.
7. Recurso improvido.